Tribunal: TCU
Processo: 008.489/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 718490, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 718490, função null, que teve como objeto Implementação de Feiras Populares e Capacitação de pequenos produtores. (no da TCE no sistema: 305/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6496/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de João Alfredo Herbst, ex-prefeito do município de Mafra/SC, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 718490, firmado entre o ministério e o município, tendo como objetivo a " Implementação de Feiras Populares e Capacitação de pequenos produtores ". Considerando a quitação integral do valor atualizado do débito pelo município anteriormente à instauração da TCE; considerando que o Parecer Financeiro - Quitação Provisória 04, de 30/5/2022 (peça 70) manifestou-se pela aprovação da prestação de contas do referido termo de convênio e sugeriu a instauração da TCE nos termos do art. 13-A da IN-TCU 71/2012; considerando que a Unidade Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs o arquivamento do processo por ausência de pressupostos de procedibilidade, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 169, inciso VI, e 212 do RITCU e dos arts. 7o, inciso I, e 16, inciso V, da IN 71/2012, diante da quitação do débito; considerando que o parecer do Ministério Público de Contas alinhou-se aos fundamentos das análises da AudTCE, propondo que as contas do responsável sejam julgadas regulares com ressalva e que sejam informados desta deliberação o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o responsável e o município de Mafra/SC, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), haja vista possíveis consequências financeiras do pagamento do débito com recursos do município; considerando que o art. 13-A, §5o, da IN 71/2012 orienta o julgamento pela regularidade com ressalva das contas, operando-se, em definitivo, a quitação dada a responsável na fase interna quando não há divergências em relação ao valor recolhido e inexistem outras irregularidades nas contas - como ocorre no presente caso; considerando que cabe ressalvar as contas em razão da inexecução parcial do objeto pactuado - metas reprovadas e não realizadas -, pela qual o gestor não responderá em razão do pagamento antecipado do débito realizado pelo ente municipal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §2o, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, "a", e 169 do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de João Alfredo Herbst, dando-lhe quitação; e b) informar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao município de Mafra/SC e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC). 1. Processo TC Processo 008.489/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Alfredo Herbst (XXX.778.109-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Mafra/SC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.